Tribunal: TJMT
Processo: 1024047-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024047-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SALES HENRIQUES - CPF: 613.019.497-87 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EMPRESÁRIO COM PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024047-72.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que é aposentado e recebe R$ 3.676,39 por mês.

Diz as custas processuais para a distribuição somam R$ 60.268,27, e que não tem condições de arcar com essa despesa.

Argumenta que as empresas das quais é sócio não produzem renda para ele.

Antecipação da tutela deferida (id. nº. 151791183).

Contraminuta no id. nº. 157198173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Argui que empresa “
VRRIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI trata-se apenas de uma hollding societária, criada em planejamento patrimonial, exclusivamente, para ser sócia da empresa OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., não possuindo qualquer atividade econômica que produza renda para o Agravante, sequer possui funcionários contratados ou conta bancária
”.

Além disso, “
a empresa OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. encontra-se desde o ano de 2012 em Recuperação Judicial e atualmente sem atividade econômica, aguardando apenas a venda de bens e ativos imobilizados para o pagamento dos credores
”.

Para subsidiar o benefício, anexou a declaração de IRPF do ano de 2021.

Com relação à pessoa física, ainda que se possa admitir a concessão do pedido mediante simples afirmação de hipossuficiência, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
, como ocorria no art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

De fato, os demonstrativos de declaração de IRPF revelam um patrimônio
considerável
, na casa dos milhões de reais (R$ 5.950.294,39), o que efetivamente afasta qualquer arguição de miserabilidade econômica.

O fato de uma de suas empresas se encontrar em recuperação judicial apenas demonstra a existência de crise econômica a viabilizar o pedido de RJ, todavia não prova a impossibilidade de arcar com as despesas da lide.

E, sobre o alegado alto valor, a parte pode requerer o seu parcelamento, nos termos do art. 98, §6º do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC-TJMT.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2.
Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 11/02/2020, DJe de 03/03/2020).

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que contradigam a precariedade financeira alegada.
(N.U 1016658-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II –
O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita
.

III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.

(N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Intime-se o agravante para recolher as custas do Agravo de Instrumento em 5 dias (art. 101, §2º, do CPC).

Transcorrido o prazo sem que tenha cumprido essa providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para a adoção das medidas necessárias, conforme estabelece o Provimento n. 20/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023